Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a Decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial autuada sob o no 0067272-61.2008.8.07.0001 e ajuizada em desfavor de JB PNEUMÁTICOS E RODAS LTDA, JOÃO BATISTA MARQUES JUNIOR e NÚBIA CARLA SANTOS MARQUES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e inclusão dos nomes dos Agravados no sistema CNIB, a fim de possibilitar a localização e indisponibilidade de imóveis passíveis de penhora. A Decisão Agravada assim fez constar: “Indefiro o pedido do credor de diligência ao sistema CNIB, pois, além da ferramenta não ser utilizada por este Juízo, o autor não logrou êxito em comprovar que o devedor de fato possua algum bem imóvel em seu nome. Ressalto que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não busca bens da parte devedora passíveis de constrição, mas tem a finalidade somente de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas. Segue entendimento jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1223292, 07083059620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS- CNIB. CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada para concentrar todas as comunicações de indisponibilidades de bens, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. 2. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, não podendo o credor pretender transferir ao Poder Judiciário esse ônus. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1224653, 07199528820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, o Agravante/Exequente alega, em suma, a possibilidade de consulta ao sistema CNIB para a busca de bens em nome dos Agravados, tendo em vista as inovações de cunho processual trazidas pelo Código de Processo Civil em vigência, no sentido de dar maior proteção aos credores, que, muitas vezes, têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica. Em reforço à pretensão, aponta entendimento adotado por este e. TJDFT, que permite a utilização do sistema CNIB de forma subsidiária, quando já promovidas diligências mais eficazes, porém infrutíferas, para a satisfação do crédito exequendo, a exemplo das pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Ressalta que a consulta ao sistema requerido, assim como as demais pesquisas acima mencionadas, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando, assim, a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados. Argumenta que, embora o Juízo singular tenha registrado não fazer uso do referido sistema em meio ao processo executório, a utilização de todos os meios para pesquisa de bens constitui direito do Agravante como credor, ressaltando que a consulta se faz possível ainda por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo que justifique o indeferimento do pleito. Acresce que o indeferimento do pedido de busca de bens via sistemas conveniados afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, contrariando também os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Com base nessas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como forma de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante e, quanto ao mérito, a reforma da Decisão Agravada, nos termos da liminar vindicada. Preparo regular no ID 37042997 e no ID 37042995. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a busca de bens penhoráveis mediante o uso do sistema CNIB, que registra a indisponibilidade de bens em todo o território nacional. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão Agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a Decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver nos autos a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte dos Executados, o que torna inútil a medida pretendida. Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, o mesmo é provisório, não se evidenciando risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, devendo ser mantida a Decisão Agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator